Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
O feito aguarda designação de pauta para julgamento dos embargos de declaração de ID 50779520. Neste interregno, a parte impetrante, ora embargada, sinaliza a necessidade de continuidade do tratamento médico com aquisição de 3 (três) rodadas para ministração de novos medicamentos em substituição aos fármacos inicialmente prescritos, conforme relatório médico atualizado acostado na petição de ID 52399334 e anexos. Em manifestação (ID 52939334), o Distrito Federal sustenta que o pedido extrapola os limites da ação e que vem cumprindo com as determinações judiciais. Por meio da petição de ID 53092809, a parte impetrante reforça o pedido para a realização do exame PET CT e da substituição do fármaco, sinalizando a recusa pelas mensagens acostadas no ID 53092817. DECIDO. O que novamente se segue durante o transcurso do trâmite processual é, somente, a implementação da tutela já deferida e encampada pelo Colegiado com a concessão da segurança (ID 49894730), mantidas todas as cautelas impostas ao risco-proveito até então obtido pela impetrante, ora embargada. A renovação do pedido está devidamente comprovada pelo relatório médico atualizado, que registra a necessidade imperiosa de modificação dos fármacos prescritos para continuidade do tratamento médico imprescindível à vida do peticionante. A complementação ou substituição do fármaco inicialmente pleiteado configura mera adequação do tratamento dedicado ao paciente, objetivo final da pretensão mandamental postulada no caso concreto. Conferindo força à implementação da tutela deferida no ID 40915831, comprovada a necessidade da aquisição de novos fármacos e a realização de procedimentos correlatos ao tratamento médico (ID 52399334 e anexos), diante da insuficiência do saldo atual dos valores bloqueados (ID 47958399), DEFIRO novo sequestro de verbas públicas no valor de R$95.203,04 (noventa e cinco mil, duzentos e três reais e quatro centavos), numerário indicado como necessário à aquisição de 3 (três) rodadas do fármaco ‘Sunitinibe 50mg’ (ID 52399334), mantidas todas as cautelas impostas na tutela originária de ID 40915831 quanto à comprovação de cada aquisição, juntada das notas fiscais e a apresentação de relatórios médicos atualizados antes de cada nova liberação de valores. À competente Secretaria para que realize, com a urgência devida, a adoção de todas as providências ordinatórias necessárias à efetivação do novo bloqueio acima determinado e, após sua efetivação, promova a posterior liberação parcial em favor da parte peticionante do valor correspondente à R$34.187,68 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), numerário correspondente à realização do exame PET CT e aquisição da primeira rodada do medicamento ‘Sunitinibe 50 mg’. Após a adoção das providências de bloqueio e efetivação da liberação parcial do valor mencionado no parágrafo anterior da presente decisão, peço dia para o julgamento dos embargos de declaração de ID 50779520. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora